Tribunal: TCU
Processo: 038.912/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 986881 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP)

Inteiro teor:
Acórdão 2566/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária reservada do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia e retirar a chancela de sigilosa, preservando os dados do denunciante. 1. Processo TC- Processo 038.912/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirangi/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cópia desta decisão e dos autos, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; 1.8.2. encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da AudContratações, ao denunciante.